Tribunal: CARF
Processo: 12448.921347/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.921347/2012-60
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.927 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
HUNGRY MAN BRASIL PRODUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/10/2010
PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP OU DE COBRANÇA.
INCOMPETÊNCIA.
Conforme seu regimento interno, o CARF não é competente para apreciar
pedidos de cancelamento de PER/DCOMP ou de cobrança.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das
formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Paulo Regis Venter.

(assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter – Presidente

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves –Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Regis Venter (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.921347/2012-60
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.927 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921347/2012-60

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata o presente processo do PER/DCOMP no 2417l 14365.251110.1 3 04-
0712 (fls. 94 a 99), transmitido em 25/11/2010 pelo contribuinte acima
identificado, no qual solicita compensação de crédito de R$ 33.667,13
decorrente de pagamento indevido a maior de R$ 72.011,64, recolhido em
25/10/2010, relativo à Cofins, período de apuração de 09/2010, para
compensar com débito também de Cofins, relativo ao período seguinte. (crédito
original utilizado no valor de R$ 33.667,13).
Às fls. 25 a 27 consta Despacho Decisório eletrônico proferido pela DRF/Rio
de Janeiro I-RJ em 05/11/2012, o qual concluiu pela improcedência do crédito
informado no PER/DCOMP, sob o fundamento de que o pagamento
relacionado havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
Na Manifestação de Inconformidade, apresentada em 18/09/2013, por
intermédio de seu representante, solicita a reconsideração pelos fatos, como se
seguem:
“O contribuinte não recebeu qualquer intimação, bem com não
encaminhou aos seus contadores externos o referido Despacho
Decisório com seu número de rastreamento 040157854 (fl.3).”
“O contribuinte ao tentar obter sua CND conjunta da PGFN e
RFB, em 12/09/2013 constatou a existência de uma pendência com
processo de n° 12448.923.940/2012-41 e somente após a referida
constatação, identificou que era proveniente do mencionado
Despacho Decisório (040157854), o qual não homologou a
compensação
pretendida
pelo
PER/DCOMP
n°
24171.14365.251110.1.3.04-0712 (fl.3).”
“Ao confrontar o mencionado PER/DCOMP com a DCTF de
Setembro de 2010, período de origem do crédito, constatou-se a
inconsistência da informação prestada na mencionada DCTF e
imediatamente retificou-a (fl.3).”
“Com o objetivo de lhes fornecer o completo conhecimento dos
fatos ocorridos, complementamos através desta o fornecimento dos
documentos e informações, os quais respaldarão a vossa decisão,
ao solicitado:
O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
COMPESADO
ATRAVÉS
DA
PER/DCOMP
N°
24171.14365.251110,1.3.04-0712 E A SUA HOMOLOGAÇÃO.
Está anexa a esta, os seguintes documentos:
a) Cópia do relatório de "Débitos/Pendências na Receita Federal",
extraído cm 12/09/2013:
b) Cópia do comprovante de ausência de Intimação emitida,
extraído cm 12/09/2012;
c) Cópia do Despacho Decisório 040157854 e seu detalhamento;
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.927 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921347/2012-60

d) Cópia da DCTF Original de Setembro de 2010, transmitida
tempestivamente em 23/11/2010;
e) Cópia da DCTF Retificadora de Setembro de 2010, transmitida
cm 13/09/2013, com o crédito demonstrado na página 8 (oito) da
mesma;
f) Cópia do DACON Retificador dc Setembro de 2010, transmitida
cm 12/09/2013;
g) Cópia do DARF pago a maior em 25/10/2010, no valor de R$
72.011,64.
(fl.3).”
Nos autos desse processo foi verificado que o Despacho Decisório enviado ao
contribuinte foi extraviado e sua ciência se deu por edital afixado em
12/03/2013.
Entretanto, tendo em vista liminar deferida em Mandado de Segurança, a
Manifestação de Inconformidade deve ser considerada tempestiva e a DRF/Rio
de Janeiro I-RJ encaminhou-a para essa DRJ para julgamento.
Além disso, o referido Despacho Decisório (ou “Termo de Ciência”) foi
encontrado e entregue ao contribuinte em 10/01/2014 (após sua Manifestação
de Inconformidade).’

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(DRJ/RJO) julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, por decisão dispensada de
ementa, conforme Portaria RFB no 2.724/2017.
Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou petição, a qual foi recebida
como Recurso Voluntário (fl. 245/246), na qual requereu a reforma do Acórdão recorrido,
repisando a existência do crédito e alegando que a cobrança do débito, que intentou compensar,
não procede, pois já teria sido pago. Juntou ao recurso os seguintes documentos:

É o relatório, em síntese.

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.927 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921347/2012-60

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
O crédito discutido nos autos advém de Pedido de Restituição de suposto
pagamento indevido ou a maior da COFINS, referente ao período de apuração de setembro de
2010, cumulado com Pedido de Compensação do débito de COFINS, referente ao período de
apuração de outubro de 2010.
Desde logo, esclareça-se que, de acordo com o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, este Colegiado não tem dentre as suas atribuições a análise
de pedidos de cancelamento ou de retificação de PER/DCOMP ́s, assim como de cancelamentos
de cobranças. Dessa maneira, resta prejudicado o pedido recursal atinente ao débito que
pretendia compensar. Se realmente tal débito houver sido pago através de DARF, caberá ao
contribuinte informar à Unidade de Origem sobre isso e a esta, verificar a veracidade do alegado.
Quanto à outra demanda recursal, isto é, o reconhecimento da existência do
crédito pleiteado, por oportuno, relembre-se que o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC)
estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou
seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando
prover o julgador com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do
fato deduzido como base da sua pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.927 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921347/2012-60

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles,
cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
No presente caso, a contribuinte não trouxe nenhuma prova real do suposto direito
creditício aos autos, nem junto com a Manifestação de Inconformidade, nem com seu
Voluntário. Com efeito, causa espanto a recorrente não ter feito juntar ao recurso nenhum
documento probatório, considerando-se que já havia restado claro no Acórdão recorrido que a
falta de provas inviabilizava a apuração da certeza e da liquidez do crédito pleiteado, assim como
que documentos fiscais e contábeis deveriam ser apresentados:

“Porém, a ausência da DCTF retificadora no momento da emissão do
Despacho Decisório, por si só, não retiraria do contribuinte o direito de ver seu
crédito reconhecido...
(...)
Nesse sentido, a fim de comprovar seu direito, deve o contribuinte apresentar
informações detalhadas acerca do equívoco por ele cometido na apuração da
contribuição declarada na DCTF original, acompanhadas dos documentos
́contábeis e fiscais comprobatórios a ele relativos...”

Ao não carrear aos autos os documentos necessárias para a análise do seu pleito, a
contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Nessa esteira, considerando-se todo o exposto, voto no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital